Tribunal: STF
Processo: HC 213951
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-01
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS.  SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DO WRIT. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



     1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça por meio do qual a Sexta Turma não conheceu de Agravo Regimental no AREsp nº 1.917.629/SP.



     



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, a 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 700 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), bem como a 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 700 dias-multa, pelo delito previsto no art. 35 do mesmo diploma (associação para o tráfico), sendo esta última pena substituída por restritivas de direitos.



    3. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proveu parcialmente a apelação da defesa, apenas para reduzir a pena de multa referente ao crime de tráfico, fixando-a em 650 dias-multa. O Presidente da Seção de Direito Criminal inadmitiu recurso especial.



    4. O Ministro Presidente do STJ não conheceu do agravo interposto, ao que se seguiu a interposição do agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante alega a ausência de prova para a condenação. Frisa desproporcional o aumento realizado na primeira etapa. Afirma ocorrido bis in idem, no que valorada a quantidade de droga na primeira e terceira fases da dosimetria relativa ao tráfico. Diz atendidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Afirma cabível regime diverso do fechado.



    6. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, a absolvição, ou, caso assim não se entenda, a redução da pena-base, a observância da causa de diminuição no grau máximo e a definição de regime mais brando. 



    7. Consulta ao sítio do STJ revelou ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório em 18/03/2022.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O título condenatório transitou em julgado em 18/03/2022, tendo sido formalizada esta impetração no dia 04 de abril último. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



     



    9. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Não é, contudo, o caso dos autos.



    10. Quanto à alegação de insuficiência de prova para a condenação, alcançar conclusão diversa da adotada nas instâncias ordinárias a respeito da autoria e da materialidade delitivas demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    11. No que concerne à dosimetria, a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser matéria sujeita a discricionariedade judicial, uma vez “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    12. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    13. Na definição da pena-base, atendeu-se o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. Realizado o aumento com base no expressivo volume e na diversidade de entorpecentes (2,2 kg de maconha e 0,5 kg de crack), não há ilegalidade a ser reparada.



    14. A teor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas nem integrar organização criminosa.



    15. Não se vislumbra o apontado bis in idem, porquanto afastada a minorante, não em virtude da quantidade de droga, mas em decorrência da dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela condenação da paciente pelo delito de associação para o tráfico. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho da sentença (e-doc. 4, p. 182):



    “(...) II. Inexistentes circunstâncias legais a serem apreciadas, tampouco causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, ressalvando-se a inviabilidade de reconhecimento da benesse do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, diante da dedicação do acusado à atividade de disseminação de entorpecentes (vide precedente do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra LAURITA VAZ "a teor do entendimento desta Corte, a condenação pelo delito de associação para o tráfico ilícito de drogas evidencia a dedicação do acusado à atividade criminosa, inviabilizando, portanto, a aplicação da causa de diminuição de pena inserta no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006" (HC nº 455.620/SP, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 07/11/2018) 



     



    16. A conclusão encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Condenação por associação que desautoriza o reconhecimento da minorante. Precedentes. Recurso não provido. 1. A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 2. O recorrente foi beneficiado sobremaneira pelas instâncias de mérito com a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), quando, pelas circunstâncias, não faria jus ao benefício. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 128.452/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/09/2015, p. 21/10/2015; grifos nossos).



    17. No que diz respeito ao regime de cumprimento, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, deve-se levar em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006.



    18. Assim, embora a pena definitiva tenha sido fixada em quantum inferior a 8 anos — 6 anos e 6 meses —, não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial fechado, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE IMPOSTO: FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DO ENTORPECENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 208.096-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 30/11/2021; grifos nossos). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus ora impetrado não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. A quantidade da droga apreendida justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 181.679-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 30.03.2021).



    19. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator